Tribunal: TJDFT
Processo: 0715573-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
direito processual civil. extinção sem resolução do mérito. homologação de desistência da ação. honorários de sucumbência. apreciação equitativa. sentença reformada.

1. Os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

2. No caso, não houve condenação nem proveito econômico obtido. O processo foi extinto sem resolução de mérito, em razão da homologação da desistência da ação. O valor atribuído à causa é muito baixo. Os patronos da apelante atuaram de forma diligente durante o processo, contestaram a ação de forma detalhada, juntaram documentos e se manifestaram em todos as oportunidades.

3. A fixação dos honorários deve ser feita por apreciação equitativa, de modo a considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. Apelação provida.